Tribunal: TJBA
Processo: 8053072-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053072-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANE LEAL CONCEICAO LESSA SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (CASSI). INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO AOS 66 ANOS. RESOLUÇÃO CONSU Nº 06/1998 E ESTATUTO DO IDOSO. CONSUMIDORA COM MAIS DE 60 ANOS E 10 ANOS DE VÍNCULO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. REAJUSTES ANUAIS COM BASE EM CRITÉRIOS ATUARIAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TEMA 1016 DO STJ. ÔNUS DA OPERADORA (ART. 373, II, CPC). VULNERABILIDADE TÉCNICA DO ADERENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FIXAÇÃO DE VALOR PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde (CASSI), visando suspender reajustes anuais e por faixa etária (55,85% aos 66 anos de idade) que elevaram a mensalidade para R$ 3.458,41.

II – Questão em discussão:
2. A controvérsia reside na legalidade do reajuste por faixa etária para idosa com longo tempo de contribuição em contrato antigo, bem como na validade dos índices de reajuste anual aplicados sob justificativa de "custos atuariais", sem a devida transparência e comprovação do desequilíbrio.

III – Razões de decidir:
3. Tratando-se de contrato firmado em 1997 (anterior à Lei 9.656/98), à luz da Resolução CONSU nº 06/1998, que limita o reajuste por idade ao usuário com mais de 60 anos que participe do plano há mais de 10 anos. 4. A jurisprudência consolidada (Temas 952 e 1016 do STJ) estabelece que, embora válidos em tese os reajustes etários em planos de autogestão, estes não podem ser desarrazoados, aleatórios ou discriminar o idoso. 3. Incumbe à operadora o ônus de provar a regularidade do cálculo atuarial que fundamenta os reajustes anuais superiores aos índices de mercado, devendo-se privilegiar a transparência e a boa-fé objetiva, dada a vulnerabilidade técnica do segurado. 4. Ausente a prova técnica irrefutável neste momento processual, impõe-se a fixação de valor provisório da mensalidade para garantir a continuidade da assistência à saúde sem comprometer o equilíbrio do plano.

IV – Dispositivo:
Recurso conhecido e provido para limitar o reajuste etário e fixar a mensalidade no valor provisório de R$ 2.037,18.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053072-71.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
ROSANE LEAL CONCEICAO LESSA SANTOS
e como Agravada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça